Tribunal: TJMT
Processo: 1013964-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013964-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSVALDO GONCALVES DE ARAUJO FILHO - CPF: 383.650.221-68 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ÔNUS DA PROVA – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – APROPRIADO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A concessionária prestadora de serviço essencial não se desincumbiu de comprovar a prévia notificação de interrupção de fornecimento de energia elétrica.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

III - Nada justifica o corte unilateral do serviço público essencial, sem que o usuário seja previamente notificado

IV - O valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1013964-73.2019.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com OSVALDO GONCALVES DE ARAUJO FILHO perante 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 62954969 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Posteriormente em sede de embargos de declaração, o magistrado de piso com fundamento, no art. 487, I do CPC, retificou a sentença para que o valor indenizatório fosse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 62954977 desacerto da r. sentença; regularidade da fatura de consumo do mês de 01/2019 e exigibilidade do débito impugnado pelo apelado; que o Apelado se resume a alegar que o consumo não corresponde à realidade, no entanto não produz qualquer prova de que a quantidade de energia elétrica faturada é incompatível com a carga instalada em seu imóvel ou de que exista alguma irregularidade no aparato de medição que possa interferir no faturamento; que a Concessionária realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica se trata de estrito cumprimento do dever legal, e não coação, conforme tenta sem êxito demonstrar o Apelado. Ante ao exposto, pugna-se pelo conhecimento e posterior provimento do recurso, para que seja a sentença em tela totalmente reformada, com o afastamento da condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação a título de danos morais para patamares mais razoáveis em função do caso concreto e das normas incidentes na espécie. Requer ainda seja alterada a data da incidência da correção monetária e dos juros moratórios para a data da decisão definitiva, qual seja do presente acórdão, bem como, a reversão do ônus de sucumbência e da verba honorária totalmente para o Apelado.

Contrarrazões sob ID. 62954981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória c.c Indenização por Danos Morais c.c Tutela de Urgência ajuizada por Osvaldo Gonçalves de Araújo Filho em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A; aduziu a parte recorrida que é cliente da parte recorrente através da unidade consumidora no 6/912234-2, com consumo na média até 500kwh, correspondente a R$ 400,00 (quatrocentos reais), contudo, assevera que recebeu a fatura com vencimento em 15/01/2019, no valor de R$ 626,92, a qual não corresponde ao consumo real.

Informa que realizou reclamação perante o PROCON em 18/02/2019 sem sucesso; sustenta que, no dia 25/02/19, às 15h30min, teve seu serviço de energia elétrica cortado, sem ter sido notificado previamente do corte; por fim, acerva que a energia somente foi restabelecida às 11h da manhã do dia 26/02/2019, portanto, quase 20 horas sem o serviço essencial de energia.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante sustenta em sua tese recursal regularidade na aferição de consumo, necessidade de reforma da incidência dos juros e do valor da indenização de cunho moral.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Importa registrar, que o artigo 170 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, prevê a possibilidade de a distribuidora suspender o fornecimento de energia elétrica visando preservar a segurança dos usuários do serviço, quando constada irregularidade ou deficiência técnica nas instalações internas da unidade consumidora.

Reproduzindo-se o citado artigo:

"Art. 170. A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico".

Do mesmo modo, o § 3o, do artigo 6o, da Lei n. 8.987/1995 também permite a interrupção do serviço motivada por razões de ordem técnica, in verbis:

"Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 3oo Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade".

Todavia, no caso, nada justifica o corte unilateral do serviço público essencial, sem que o usuário fosse previamente notificado.

Compulsando as provas carreadas nos autos, em especial a fatura do mês de janeiro de 2019 (ID. Num. 62940466 - Pág. 2), verifica-se que inexiste notificação quanto a possibilidade de interrupção de energia elétrica, por isso, não cumpriu a recorrente o dever de notificar o demandante, conforme estabelece o art. 173, I, da Resolução Normativa n. 414/10:

"Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I - a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. II - a informação do prazo para encerramento das relações contratuais, conforme disposto no art. 70; e III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 99.

§ 1o A notificação a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

§ 2o A notificação a consumidor titular de unidade consumidora, devidamente cadastrada junto à distribuidora, onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, deve ser feita de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

§ 3o Na suspensão imediata do fornecimento, motivada pela caracterização de situação emergencial, a distribuidora deve notificar o consumidor a respeito do disposto nos incisos II e III deste artigo, de forma escrita, específica e com entrega comprovada".

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante/ré, embora tenha refutado as conclusões da sentença; não se desincumbiu de apresentar prova de que notificou a parte apelada previamente, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

O ônus de provar a regularidade alegada era, portanto, da concessionária, o que não foi feito.

Destarte, a abrupta suspensão de energia que interrompe o fornecimento de serviço público essencial, enseja a obrigação de indenizar.

Quanto ao pedido recursal de modificação de incidência de juros, tal pleito não merece prosperar, uma vez que juiz aquo fixou o momento da incidência apropriadamente, posto que trata-se de relação contratual e ilíquida.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) fulcrado nos arts. 85, §14 c.c 86, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021